Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BICICLETA PROVENIENTE DE FURTO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. UTILIZAÇÃO POR EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de ausência ou insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação.
2. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou que tenha agido de forma culposa.
3. Não tendo a defesa se desincumbido, ao menos minimamente, de seu ônus processual, sequer comprovando que o réu teria agido negligentemente, restou demonstrado o dolo do apelante, o que torna incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. Constatando-se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, descabida a concessão da benesse relativa à suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos estampados no art. 77 do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.